Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730347-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WCT FITNESS EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WCT FITNESS EIRELI – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante nos autos do processo n° 0713805-84.2022.8.07.0018, consistente na suspensão da “cobrança da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual do ICMS – DIFAL ICMS, no ano de 2022”, sob o fundamento, declinado pelo Juízo singular, “de seguir entendimento do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, fixados nos autos do Processo 0706978- 14.2022.8.07.0000, de modo a suspender os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos que tenham o mesmo objeto da referida medida”. No ofício de id. 40259095/40259096 o d. Juízo de origem comunica que foi proferida sentença no processo principal. O proferimento de sentença nos autos de origem é circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora